Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-31.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010169-31.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
VOLLMOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, é embargado TOP
BRAZIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010169-31.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 38167 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38167
EDEC.No: 1010169-31.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : VOLLMOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EBDO. : TOP BRAZIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo CPC

Pretensão de rediscutir o que já foi decidido
Caráter
infringente

Inadmissibilidade

Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 109/112, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
interposto pela embargada.
Sustenta
que
o
julgado
contém
omissão
e
contradição, pois a cláusula que impõe o pagamento de taxa de
sobreestadia de containeres tem natureza jurídica de cláusula penal, e
que ao caso é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por
disposição dos artigos 2o e 3o, caput, e §2o. Alega que o atraso de apenas
30 (trinta) dias possibilita a compra de um novo container, sem prejuízo
da retomada do que foi utilizado no transporte, em vantagem
manifestamente exagerada à embargada, configurando inegável
enriquecimento sem causa, em prejuízo claro à embargante. Discorre
quanto à possibilidade de reduçãodo valor cobrado, por aplicação do art.
413 do CC. Busca sanar os vícios apontados.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010169-31.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 38167 - Letícia/Fabiane
3
Os embargos não prosperam.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões, contradições e
obscuridades que devem embasar o recurso são aquelas extraídas do
próprio julgamento, e não do confronto com expectativas da parte.
Nesse sentido:
“Todavia, não são admissíveis os embargos de declaração por alegação
de contradição da decisão embargada com:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
No presente caso, as questões apresentadas em sede
de apelação foram analisadas e decididas de forma fundamentada, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo
diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez proferido é defeso
que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é que se confira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010169-31.2019.8.26.0562/50000 - Voto no 38167 - Letícia/Fabiane
4
caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Dou por prequestionados todos os fundamentos dos
recursos, observando-se que, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator